Tribunal: TJMT
Processo: 1010646-68.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010646-68.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAOLO MONTE CRUZ RODRIGUES - CPF: 637.486.491-34 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), ISADORA RESENDE BORGES - CPF: 050.423.581-88 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), PAOLO MONTE CRUZ RODRIGUES - CPF: 637.486.491-34 (EMBARGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), ISADORA RESENDE BORGES - CPF: 050.423.581-88 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados ambos os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontadas pelos embargantes, e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.

Ambos os embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1010646-68.2020.8.11.0002

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTES: PAOLO MONTE CRUZ e BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.

EMBARGADOS: BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA e PAOLO MONTE CRUZ.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA e PAOLO MONTE CRUZ
opõem embargos de declaração,
com objetivo de sanar suposta contradição e omissão
que estariam maculando o v. acórdão (Id. 223502191) por meio do qual, esta Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso e, afastou a
condenação das requeridas ao pagamento da condenação a título de indenização por dano moral.

PAOLO MONTE CRUZ
aduz em síntese, que
não andou bem este colegiado ao afastar a referida condenação por danos morais, pois, restou suficientemente evidente demonstrada a circunstâncias excepcionais que importem em significativa e anormal violação ao direito da personalidade do consumidor. Pontua que o v. acórdão tratou de afastar o dano moral apenas por considerar que ele se deu em face do atraso na entrega da obra, sem se ater para as circunstâncias especiais que permitem o seu arbitramento, dentre eles que o empreendimento estava pronto há mais de 5 (cinco) anos, os fornecedores estavam recebendo o dinheiro mais nada entregaram ao autor. Assevera que o v. acórdão, necessita dizer se as circunstâncias especiais são suficientes para caracterizar a violação a direito da personalidade.

Por fim, requer seja acolhido os embargos de declaração, a fim de fixar condenação por danos morais, bem como, seja majorada a verba de sucumbência para 20% (vinte por cento), devido ao longo trabalho desenvolvido (Id. 224248170).

Contraminutas em Ids. 225896663 e 225951669.

BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
,

por sua vez, aduz
que, o v. acórdão objurgado é contraditório, porquanto, no caso em tela, o embargado optou pela resolução do contrato, situação esta que é incompatível com a aplicação da multa moratória, portanto, a condenação deve limitar-se a reposição dos contratantes ao
status quo
anterior. Assevera que é manifestamente contraditória, impor o pagamento da multa moratória pelo período que perdurou o respectivo atraso, simplesmente porque a parte embargada optou pela resolução do contrato avençado entre as partes.

Ao final, requer sejam acolhidas as razões dos embargos, a fim de que se seja apreciada as questões sobre as quais, o acórdão embargado não se pronunciou e, via de consequência, de consequência, com a impressão de efeitos modificativos ao recurso para suprir a contradição para excluir da condenação a obrigação de pagamento da multa de 1% (um por cento) ao mês pelo período de duração do atraso (Id. 225759180).

Contrarrazões em Id. 228253164.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos declaratórios e passa-se à análise.

A presente modalidade recursal deve ser manejada quando houver na decisão qualquer obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto acerca do qual o Juiz ou o Tribunal deva se manifestar,
ex vi
do art.
1.022
do
CPC
:

Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Concretamente, os Embargos de Declaração opostos não se vinculam a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC, não ocorrendo omissão, obscuridade ou contradição de ponto ou questão, nem erro material a ser corrigido.

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(Nery, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei. 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

A despeito do entendimento exposto nos embargos de declaração, o que prevaleceu no voto foi entendimento diverso. Mesmo que não seja o das partes embargantes, tal fato não revela que houve vício.

Nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado:

“(...)
Sobre a multa penal prevista na cláusula 11ª,
§1º estabelece:

Fica estipulado como prazo de tolerância de atraso para entrega do empreendimento o período de 06 (seis) meses, contados a partir da data pactuada no Quadro resumo deste instrumento, Parte I. Caso o atraso supere este prazo de tolerância, obriga-se a VENDEDORA a pagar ao (a, s) COMPRADORES (A, ES) a multa contratual de 1% (um por cento) sobre o valor pago, por mês atrasado.

Portanto, o atraso na entrega do imóvel do período previsto para Dezembro/2014, postergado para Julho/2015 e até Março/2020 o apelado não havia sido imitido na posse, sem qualquer excludente de responsabilidade das apelantes, acarreta a mora das requeridas, devendo arcar com o pagamento de multa de 1% incidente sobre o valor pago do contrato, por mês atrasado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID 19. NECESSIDADE DE PROVA CABAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO
. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, por falta de interesse recursal. Não se conhece do recurso adesivo interposto na mesma peça em que foram apresentadas as contrarrazões. Precedentes. Se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543/STJ. Não há se falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento. A data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra há de ser a data da citação (AgInt no Resp. 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellinze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018
). Quanto à inversão da cláusula penal, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Resp. 1.631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda
. (...).
(N.U 1021431-18.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023).

Com relação ao dano moral, não há incidência no caso.

Não se verifica a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico do apelado. Assim, ainda que caracterizado o atraso, este não corrobora ao abalo moral, já que fica na esfera do dano material.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL PARA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS. ADEQUAÇÃO. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONSTATAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS.
1.

Ficou fundamentado na sentença que a apelante teria até o dia 11/12/2015 para entregar o imóvel à apelada. Logo, a cobrança de juros de obra somente se tornaram indevidas no mês de janeiro de 2016, e não em novembro de 2015. 2 - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.163242- 1/001, Relator: Desa. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CDC. APLICABILIDADE ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MEROS ABORRECIMENTOS. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA.
I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. II - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Ademais, malgrado tenha sido reconhecido o ilícito contratual praticado pela apelada, trata-se de pequeno atraso de menos de quatro meses, na entrega do imóvel, o que não é capaz de causar danos de ordem moral à parte, mormente quando não comprovados. III - A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores sejam equilibradas (art. 4º, inciso III), bem como o direito básico do consumidor à igualdade nas contratações (art. 6º, inciso II), deve ser mantido o pagamento da multa pela construtora, quando evidenciado o atraso na entrega da obra, afastando-se, por conseguinte, a aplicação analógica da cláusula penal, já que, previstas as penalidades para ambas as partes, no pacto firmado, restam presentes a igualdade na contratação e a reciprocidade de direitos, com sansões, no caso de descumprimento da obrigação, tanto para o consumidor como para a construtora. IV - Em contrapartida, é cogente consignar que, conforme previsão contratual, a multa estabelecida engloba os valores supostamente dispendidos com os aluguéis, os quais se traduziriam em lucros cessantes, razão pela qual não merece prosperar tal pedido. VIII - Recursos conhecidos e não providos. (TJMG RAC 1.0024.14.207687-6/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, julgamento em 08/08/2017, publicação em 18/08/2017).

(...)

Resta cristalino que o acórdão proferido, apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tenha feito referência expressa a algum determinado dispositivo legal, constitucional ou enfrentado alguma tese que os embargantes sustentem ser favorável a si, o que é prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas, bem como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto como um todo para formar seu convencimento, basta, para tanto, que as decisões sejam fundamentadas de forma satisfatória, cumprindo, assim, a ordem prevista no artigo
93
,
IX
da
CF
.

Os embargantes irresignados com o resultado do julgamento (que lhe é desfavorável), busca por via errônea reverter seu resultado. O propósito de rediscussão da matéria, travestido de apontamento de vícios no julgado, é nítido.

Evidente, portanto, que os embargantes se insurgem contra a própria matéria de direito controvertida e contra o desacolhimento de suas teses lançadas nos autos.

Os embargantes na realidade almejam a reapreciação da matéria enfocada no acórdão combatido, o que é incabível, em sede de embargos de declaração, reexaminando questões acerca das quais já houve o devido pronunciamento, com inversão do resultado final, consubstanciando, por conseguinte, expediente recursal inadequado para expressar irresignação com o resultado do julgado.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Diante do exposto,
REJEITO

ambos
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024